Tribunal: TCU
Processo: 036.530/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4174/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira (peça 79) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.4.2 do Acórdão 2413/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 80-82), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 85), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida em 21/9/2022, por meio da publicação do Edital 1226/2022 no Diário Oficial da União (peças 71 e 72), visto que o responsável não foi localizado (peças 64 e 69) em seu endereço constante da base da Receita Federal (peças 58 e 70), de acordo com o disposto no art. 179, inciso VI, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o recurso de reconsideração foi interposto em 8/3/2023, sendo, assim, intempestivo, pois o termo final para interposição do apelo recaiu em 6/10/2022; Considerando que a prescrição pode ser aferida de ofício em qualquer fase do processo desde que a cobrança executiva não tenha sido iniciada e não tenha havido o trânsito em julgado da decisão condenatória antes da publicação daquela Resolução (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022); Considerando, contudo, que o processo de cobrança executiva já foi constituído (TCs Processo 027.977/2022-6 e Processo 027.979/2022-9 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (peças 18 e 25, respectivamente, dos processos de CBEx); e Considerando que a Resolução TCU 344/2022 foi publicada em 11/10/2022, portanto após o trânsito em julgado da deliberação condenatória (7/10/2022 - peça 77), sendo incabível nesta fase processual o exame da ocorrência ou não da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar ao Ministério da Cultura e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.530/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.978/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.977/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.979/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Leben 108 Produtora de Filmes Ltda. (12.709.052/0001-10); Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira (XXX.340.016-XX). 1.3. Recorrente: Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira (XXX.340.016-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.